Tribunal: TJDFT
Processo: 0711092-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pela agravante através da derradeira peça que formulara sob o argumento de que a decisão que julgara prejudicado o agravo que interpusera ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, restara permeada de vícios de contradição e erro material, pois, conquanto já tenha pago as custas judicias no momento da interposição do recurso, fora condenado aos pagamentos dos emolumentos[1]. Ademais, aduzira que, caso existam custas a serem pagas, deverão ser suportadas pela parte agravada, vez que dera causa ao presente recurso. Assim é que, diante da própria argumentação deduzida pela agravante, infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, a questão que aventara fora pontuada e elucidada pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. À guisa meramente de ilustração, deve ser assinalado que, ao invés do apreendido pela agravante, extinto o agravo em razão do desaparecimento do seu objeto, deve, como recorrente, suportar as custas eventualmente remanescentes, e, como comezinho, o preparo não compreende as custas suplementares geradas pelo recurso, daí porque deve, como recorrente cujo recurso restara prejudicado, arcar com as custas eventualmente subsistentes. Demais de tudo, conforme regramento comezinho de direito processual, deve a parte, inconformada com o decidido, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, arcando com os ônus processuais correlatos, e não acoimá-lo como omisso ou contraditório quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Rejeito, pois, a pretensão declaratória. Quanto ao mais, prossiga-se no molde já delineado pela decisão embargada. I. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 18486914